Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700014-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONH LENNON RAMOS PINTO AGRAVADO: HOTA &amp; REIS PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONH LENNON RAMOS PINTO contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de contestação ao bloqueio realizado via SISBAJUD no valor de R$612,00 (seiscentos e doze reais) em contas do devedor, alegando, em síntese, impenhorabilidade, porquanto trata-se de verba salarial. Requer o desbloqueio da quantia. Decido. Da redação do art. 854, §3o, I, do CPC, tem-se que compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, o que resta comprovado pelo documento de ID 111957969, que indica que o autor recebe proventos de R$1.529,38 (um mil quinhentos e vinte e nove e trinta e oito centavos) + benefícios e o extrato de ID 111957965 comprova o bloqueio da verba. Quanto à impenhorabilidade, o art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código, assim como com os princípios da execução, a qual subsiste em proveito do credor, sendo premissa básica aquela segundo a qual a satisfação do crédito ocorre por meio da expropriação de bens do devedor (CPC, art. 824). A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e têm, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. A mera alegação de impenhorabilidade, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte da devedora. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Assim, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caso concreto, forçoso reconhecer que a determinação de bloqueio deve persistir, pois visa a satisfazer o crédito sem impossibilitar a subsistência da parte executada. Logo, o pedido de desconstituição completa da penhora, é manifestamente improcedente, pois absolutamente contrário ao espírito da norma e ao determinado no título executivo, razão pela qual tenho que o credor deve ter, ao menos, 30% do valor referente ao salário do devedor, considerando a declaração de ID 111957969. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA ALMEIDA PEREIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deferiu o bloqueio de 30% sobre seus vencimentos para quitação de dívida oriunda de acórdão transitado em julgado que a condenou ao pagamento de R$ 31.389,50. Alega ser a ter a verba caráter alimentar, sendo inviável a penhora. Ao final pugna pela reforma da decisão a quo. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Liminar indeferida. Contrarrazões apresentadas (ID 29705833). III. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). IV. A par do que restou delineado, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito alimentar do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se pelo deferimento da medida, no percentual requerido, até a quitação do débito. V. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora, diretamente sobre a verba salarial parte da agravante, no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido até a quitação integral do débito. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1382700, 07012266120218079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). Na origem, foi proferida decisão determinando a penhora de valor equivalente a 20% dos seus rendimentos líquidos, o que corresponde a aproximados R$ 360,30. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando o Agravante que os valores penhorados são impenhoráveis, como também comprometem sua subsistência, porque recebe valor líquido mensal inferior a 2 salários mínimos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 4.651,71, sem alcançar o bloqueio de qual valor. Dessa forma foi determinada a penhora de valor equivalente a 20% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (R$ 360,30), que é servidor público distrital. A tese apresentada pelo devedor é que referida penhora tem como origem verbas salariais, portanto, impenhoráveis. A questão da penhora de créditos de oriundos de salário para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida tem origem em sentença condenatória, decorrente de inadimplência do contrato locatício celebrado entre as partes. Também se pode inferir que referido devedor contraiu inúmeros empréstimos bancários, os quais são pagos por desconto em folha de pagamento e outros e por pagamento voluntário. Nesse contexto, se pode dizer que a parte Agravante detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito, todavia favorece um credor em detrimento do outro ao não pagar a dívida oriunda da sentença condenatória. Ainda sob essa perspectiva, é de se considerar que o devedor possui rendimentos de outros imóveis, ainda que em quantias menores, que complementam sua renda (ID 75519181). Dessa forma, ainda que considerado o valor dos seus rendimentos mensais, aparentemente inferiores a 2 salários mínimos mensais, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações." 3. A Agravada não apresentou contrarrazões. 4. As razões recursais estão fundadas em duas premissas, sendo a primeira de impossibilidade de penhora do salário e a segunda os escassos rendimentos mensais do devedor, o que, tem tese, comprometeria sua subsistência. 5. Sem razão o devedor. Primeiro, porque como fundamentado na decisão transcrita, é admissível a penhora de salário para pagamento de crédito não alimentar; segundo, porque a penhora recaiu em valor correspondente a 20% do salário do ora Agravante; terceiro, porque o devedor preteriu o pagamento da dívida reconhecida por sentença em detrimento de outras contraídas com instituições financeiras, contexto que conflui para a constatação da capacidade financeira do devedor de pagar seus débitos sem que afete a sobrevivência digna. 6. Assim, concluo pela manutenção da decisão agravada. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” (Acórdão 1318961, 07017993620208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei Assim, considerando o acima exposto, acolho, em parte a contestação apresentada e determino seja desbloqueada a quantia de R$153,19 (cento e cinquenta e três reais e dezenove centavos) em favor do executado, mantendo-se a quantia de R$458,81 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) em favor da exequente, considerando o bloqueio de R$612,00 junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Alega a parte agravante, em síntese, a nulidade da citação via Whatsapp e a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a liberação integral dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela reabertura do prazo para oposição de embargos à execução. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação das alegações. Com efeito, em sede de cognição sumária não possível verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 833, V, CPC). Por fim, ressalte-se que de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, este e. Tribunal de Justiça TJDFT autorizou, conforme Portaria GC 155 de 09/09/2020, a citação por meio da utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, inclusive com a dispensa da colheita da nota de ciência pelos Oficiais de Justiça. Assim, são válidas as citações realizadas pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. No caso dos autos, a citação do agravante executado foi realizada pessoalmente pelo oficial de justiça, conforme certificado aos ID 110073671 (autos principais), não havendo, pois que se falar em qualquer nulidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator